Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-02.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
CONSUMIDOR. CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. RECUSA DE CUSTEIO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, "estando o procedimento cirúrgico expressamente coberto pelo plano de saúde, não cabe à seguradora, de modo unilateral, restringir os materiais e métodos cirúrgicos que serão aplicados, pois a escolha da terapêutica mais conveniente compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o estado clínico do paciente" (Acórdão n.828771, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, julgado em 22/10/2014, 04/11/2014. Pág.: 314).
2. A recusa da operadora do plano de saúde quanto à cobertura de materiais prescritos pelo médico assistente para a realização de cirurgia acaba por reduzir a qualidade de vida da autora, compelindo-a a suportar dores com atos simples do dia a dia, como a mastigação, e acarreta a piora do seu quadro, o que não se mostra razoável, tampouco compatível com o princípio da dignidade da pessoa humana.
3. Recurso não provido.